Tribunal: TCU
Processo: 040.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13831/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.386/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Alexandre Ferro Teixeira (XXX.620.284-XX); Murilo Barros Escobar (XXX.722.452-XX); Nilson Seiji Hayashi (XXX.219.838-XX); Patricio Novaes Lima de Oliveira (XXX.474.955-XX); Rejani Ruckert Barbato (XXX.083.600-XX); Renata Silva Cabral (XXX.863.632-XX); Rodrigo Augusto Lerina Rodrigues (XXX.391.140-XX); Rodrigo Dantas Barreto (XXX.108.947-XX); Sandra Helena do Carmo Vieira (XXX.161.777-XX); Sandro Quintana Goncalves (XXX.176.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.